Tribunal: TJES
Processo: 5000558-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO ELETRÔNICA. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Patrícia Pereira dos Santos
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato e indenização por danos morais. A autora alega que foi vítima de fraude, tendo seus dados utilizados indevidamente na celebração de contrato de cartão de crédito com a ré, e que jamais solicitou ou utilizou o referido serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante foi efetivamente vítima de fraude na contratação do cartão de crédito; e (ii) determinar se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ensejando a nulidade do contrato, exclusão do débito e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As provas apresentadas pela instituição financeira, especialmente o confronto entre a fotografia do documento de identidade da autora e a imagem capturada no processo de biometria facial, demonstram a regularidade da contratação e a identidade da recorrente como solicitante do serviço.

4)
A realização de transações com o cartão de crédito, mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como o pagamento de faturas pela recorrente, reforça a conclusão de anuência com o contrato.

5)
Nos termos do Tema 1061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação em ambiente eletrônico, encargo que foi satisfatoriamente cumprido no caso concreto, afastando a alegação de fraude.

6)
A jurisprudência do TJES confirma que, quando demonstrada a higidez da relação contratual por meio de elementos como biometria facial, anuência aos termos contratuais e ausência de indícios de fraude, não há como reconhecer a inexistência do débito ou condenar a instituição financeira por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demonstração da regularidade da contratação em ambiente eletrônico, com elementos técnicos como biometria facial e outras evidências que identificam o contratante, afasta a alegação de inexistência do débito. 2. A utilização efetiva do produto financeiro e o pagamento de faturas pelo consumidor configuram a anuência com o contrato, descaracterizando a alegação de fraude.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061. TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 26.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BTR ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO, REFEICOES E CONVENIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO ELETRÔNICA. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Patrícia Pereira dos Santos
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato e indenização por danos morais. A autora alega ter sido vítima de fraude, tendo seus dados utilizados indevidamente na celebração de contrato de cartão de crédito com a ré, e que jamais solicitou ou utilizou o referido serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante foi efetivamente vítima de fraude na contratação do cartão de crédito; (ii) determinar se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ensejando a nulidade do contrato, exclusão do débito e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As provas apresentadas pela instituição financeira, especialmente o confronto entre a fotografia do documento de identidade da autora e a imagem capturada no processo de biometria facial, demonstram a regularidade da contratação e a identidade da recorrente como solicitante do serviço.

4)
A realização de transações com o cartão de crédito, mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como o pagamento de faturas pela recorrente, reforça a conclusão de anuência com o contrato.

5)
Nos termos do Tema 1061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação em ambiente eletrônico, encargo satisfatoriamente cumprido no caso concreto, afastando a alegação de fraude.

6)
A jurisprudência do TJES confirma que, quando demonstrada a higidez da relação contratual por meio de elementos como biometria facial, anuência aos termos contratuais e ausência de indícios de fraude, não há como reconhecer a inexistência do débito ou condenar a instituição financeira por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demonstração da regularidade da contratação em ambiente eletrônico, com elementos técnicos como biometria facial e outras evidências que identificam o contratante, afasta a alegação de inexistência do débito. 2. A utilização efetiva do produto financeiro e o pagamento de faturas pelo consumidor configuram a anuência com o contrato, descaracterizando a alegação de fraude.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061. TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 26.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante insurge-se contra a sentença alegando que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório e que não houve comprovação efetiva da contratação do serviço.

Além disso, contesta a validade das provas apresentadas pela apelada, pleiteando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de nulidade do contrato e indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a recorrente foi vítima de fraude, inexistindo relação jurídica com a administradora de cartões, e se houve eventual falha no fornecimento do produto ou na prestação do serviço.

Com efeito, as provas coligidas aos autos, especialmente o confronto entre a foto do documento de identidade da apelante e a imagem capturada no processo de biometria para a emissão do cartão, são convincentes em demonstrar que a solicitação partiu da própria recorrente.

Tal fato é corroborado pela similitude das feições nas imagens apresentadas, que denotam, inequivocamente, a identidade da apelante.

Quanto ao uso do cartão, observa-se que houve uma série de transações realizadas com sucesso, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, fato que reforça a conclusão de que a apelante não só tinha conhecimento, mas também controle sobre o instrumento de crédito.

Ademais, o pagamento regular das faturas até certo ponto do tempo é indicativo não apenas de conhecimento, mas de anuência com as condições do contrato.

Em consonância com o
Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça
1
, embora recaia sobre a instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, no caso em tela, a apelada demonstrou de forma satisfatória a ausência de vício na formação do contrato, bem como a inexistência de fraude nas operações questionadas.

Emerge da jurisprudência do TJES que a comprovação da higidez da relação contratual ilide a alegação de inexistência de débito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2)
Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença
. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005928-09.2023.8.08.0011 , Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões